Tribunal: TJBA
Processo: 8083781-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083781-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISPIM ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DESCONTO NÃO AUTORIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. MANIFESTAÇÃO INDUZIDA A ERRO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Recurso de apelação interposto por CRISPIM ALMEIDA DE JESUS contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pedido de Indenização por Dano Moral ajuizada contra o CINAAP - Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas. O apelante alega que não autorizou a filiação à associação nem os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, apontando falha no dever de informação e vício de consentimento. Requer o provimento do recurso para declarar nulo o contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da parte recorrida em danos morais no valor de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes; (ii) determinar a ocorrência de vício de consentimento por falta de informações claras ao consumidor; e (iii) avaliar a existência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o serviço prestado pela ré configura relação de consumo, na qual o autor é destinatário final (art. 2º e 3º, CDC).

4 - A gravação telefônica apresentada pela ré não evidencia que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza dos descontos, caracterizando violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, e no art. 31 do CDC.

5 - O vício de consentimento se configura, uma vez que o autor foi induzido a aderir ao serviço sob informações superficiais e insuficientes, não sendo explicitado que haveria descontos no seu benefício previdenciário, em ofensa ao princípio da transparência (arts. 4º, IV, 6º, III, e 39, CDC).

6 - A falta de clareza na comunicação telefônica e a ausência de detalhamento sobre os benefícios ofertados prejudicaram a livre manifestação de vontade do consumidor, tornando a contratação nula por vício de consentimento.

7 -Os descontos indevidos sobre verba de caráter alimentar justificam a indenização por danos morais, que ultrapassam o mero aborrecimento e afetam a subsistência do autor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor (art. 14, CDC).

8 - O STJ já firmou entendimento de que a devolução em dobro do valor indevidamente descontado independe da prova de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, CDC), a partir de 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 -A ausência de informações claras e precisas ao consumidor sobre os termos e condições de adesão à associação de aposentados caracteriza vício de consentimento, tornando a contratação nula.

2 - O desconto não autorizado sobre benefício previdenciário configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

3 - A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é devida mesmo sem prova de má-fé do fornecedor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8083781-57.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante
CRISPIM ALMEIDA DE JESUS e
apelado
CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

MR22

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA